Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020110-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO, TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Não há pedido de liminar.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator